Tribunal: TJSP
Processo: 1010351-91.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Defeito na prestação do serviço bancário. Movimentações financeiras indevidas realizadas pela internet. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado aos correntistas. Verossimilhança das alegações dos consumidores no que tange às operações impugnadas e que importaram em transferências indevidas pela internet no valor de R$ 55.598,64.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Defeito na prestação do serviço bancário. Movimentações financeiras indevidas realizadas pela internet. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado aos correntistas. Verossimilhança das alegações dos consumidores no que tange às operações impugnadas e que importaram em transferências indevidas pela internet no valor de R$ 55.598,64. Admissibilidade da inversão do ônus probatório no caso. Negligência do banco evidenciada. Ressarcimento determinado. Consideração de que, conquanto tenha alegado a instituição financeira que as operações bancárias contestadas foram realizadas mediante a utilização de senha secreta, token [senha provisória gerada on line] e QR Code, não produziu prova eficaz neste sentido. Culpa exclusiva dos correntistas não evidenciada. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Consideração de que houve também a indevida inclusão do nome da pessoa jurídica autora no cadastro de inadimplentes. Indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, preservada. Aplicação ao caso da diretriz traçada na Súmula n. 479, do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010351-
91.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, são apelados A. A. ESPINOZA CENTRO AUTOMOTIVO - ME, LENI
DE OLIVEIRA RODRIGUES ESPINOZA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTÔNIO
APARECIDO ESPINOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010351-91.2019.8.26.0602 -Voto no 38008
2
VOTO N. 38008
APELAÇÃO N. 1010351-91.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ELIAS THEMER
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APELADOS: A. A. ESPINOZA CENTRO AUTOMOTIVO ME, ANTONIO
APARECIDO ESPINOZA E LENI DE OLIVEIRA RODRIGUES ESPINOZA
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais.
Defeito na prestação do serviço bancário. Movimentações
financeiras indevidas realizadas pela internet. Falha na
segurança do serviço bancário disponibilizado aos correntistas.
Verossimilhança das alegações dos consumidores no que tange
às operações impugnadas e que importaram em transferências
indevidas
pela
internet
no
valor
de
R$
55.598,64.
Admissibilidade da inversão do ônus probatório no caso.
Negligência
do
banco
evidenciada.
Ressarcimento
determinado. Consideração de que, conquanto tenha alegado a
instituição financeira que as operações bancárias contestadas
foram realizadas mediante a utilização de senha secreta, token
[senha provisória gerada on line] e QR Code, não produziu
prova eficaz neste sentido. Culpa exclusiva dos correntistas
não evidenciada. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada.

Danos
morais
caracterizados. Consideração de que houve também a indevida
inclusão do nome da pessoa jurídica autora no cadastro de
inadimplentes. Indenização por danos morais, arbitrada em
R$ 10.000,00, preservada. Aplicação ao caso da diretriz
traçada na Súmula n. 479, do Superior Tribunal de Justiça.
Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
161/164, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos, julgou procedente o
pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não ocorreu defeito do
serviço, tendo os autores fragilizado os seus dados, por isso que terceiro teve acesso às suas
informações sigilosas, tanto é que para a efetivação das operações não reconhecidas foi
necessária a utilização de senha pessoal e da sequência numérica do token e de qrcode por
intermédio de celular reconhecido e habilitado e que foi capturado por terceiros, ante a falta
de zelo dos autores na preservação destas informações sigilosas. Aduz mais que está
configurada a excludente de sua responsabilidade, ante a caracterização da culpa exclusiva
dos autores. Pondera que as operações bancárias em exame foram realizadas de acordo com
os dados que lhe foram informados, cuja guarda e uso constitui responsabilidade exclusiva
dos correntistas, que permitiram que fraudadores tivessem acesso aos seus dados sigilosos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010351-91.2019.8.26.0602 -Voto no 38008
3
o que implicou na violação do dever de guarda e sigilo de suas informações. Assevera ser
inaplicável ao caso da Súmula n. 479, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
evidenciada a ocorrência de caso fortuito externo. Discorda da ordem de restituição de
valores, ante a culpa exclusiva das vítimas que se omitiram no dever de cuidado e se
insurge contra a determinação de pagamento de indenização por dano moral, porque o fato
não acarretou abalo à honra objetiva da empresa. Alternativamente, postula que seja
reduzido o valor da indenização, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
De início, insta salientar que o recurso interposto pelo banco está
voltado exclusivamente contra a ordem de devolução dos valores indevidamente
transferidos da conta corrente dos autores e a configuração de dano moral ou sua eventual
redução, não se insurgindo a instituição financeira no apelo em relação ao empréstimo
fraudulento no valor de R$ 36.072,34 (fls. 22), também celebrado pelo golpista.
E o recurso não comporta provimento.
É que, cuidando-se aqui de relação jurídica de consumo e verificada
a hipossuficiência dos autores, bem assim a verossimilhança de suas alegações no que
tange ao defeito do serviço que possibilitou a realização de empréstimo no valor de trinta e
seis mil setenta e dois reais e trinta e quaro centavos e de quatro transferências bancárias de
valores vultosos de sua conta corrente, mediante utilização da rede mundial de
computadores, o caso era mesmo de inversão do ônus da prova, até porque dúvida não
mais remanesce no sentido de que o sistema de segurança bancário é vulnerável a fraudes,
indisputável a possibilidade de violação do sistema eletrônico que lhe é próprio, razão pela
qual, tendo sido realizadas operações impugnadas pelos correntistas [empréstimo e quatro
transferências bancárias por hacker via internet banking, no valor total de R$ 55.598,64
(fls. 22)], positiva-se a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, que somente
poderá ser elidida nas hipóteses a que alude o § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Aliás, emerge claro da prova produzida nestes autos que os autores,
tomando conhecimento das movimentações financeiras impugnadas, formularam
reclamação ao banco (fls. 28/29), de sorte que o procedimento diligente e cauteloso
adotado pelos consumidores do serviço bancário não se compatibiliza com atuação de
quem negligencia na manutenção do sigilo da senha secreta ou da divulgação indevida do
seu token [senha de segurança on line temporária] de molde a viabilizar a concretização de
operações bancárias pela rede mundial de computadores, bem assim de quem possa estar
agindo de má-fé, com o propósito de locupletarem-se ilicitamente, a traduzir presunção de
que se materializou na hipótese em apreço o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual
incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do
serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Aliás, consoante assentado com propriedade pelo douto juiz a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010351-91.2019.8.26.0602 -Voto no 38008
4
“os autores alegam que não efetuaram as operações financeiras informadas na inicial,
caindo num golpe. Nessas circunstâncias, o ônus da prova era do réu, porque do autor não
se pode exigir prova negativa. O réu, no entanto, nada provou. Não trouxe nenhum
documento destinado a provar as suas alegações e dispensou a produção de provas. Demais
disso, o réu apenas opõe culpa exclusiva do autor e fato de terceiro, admitindo a
possibilidade de fraude, fato que não o exime de responsabilidade, que é objetiva,
ressalvada a possibilidade de se voltar contra o fraudador (Código Civil, artigo 934).” (fls.
163).
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Apelação.
Indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Movimentação bancária por terceiros via internet. Responsabilidade objetiva da instituição
financeira pelos danos advindos da fraude. Se a instituição financeira dispõe a seus
correntistas meios eletrônicos de acesso à conta corrente e poupança a ponto de permitir
que terceiros a elas tenham acesso e façam operações de crédito, saque e transferências,
assume a obrigação de reparar os danos advindos que possam decorrer da falha de
segurança na prestação do serviço. Dano Moral. Pessoa Jurídica. Configuração. Apelante
que tentou de todas as formas em resolver o impasse na esfera administrativa, tendo de se
socorrer ao Judiciário para fazer valer o seu direito. Tempo desperdiçado pelo consumidor
para a solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores de produtos e serviços que
constitui dano indenizável. Inteligência da tese do desvio produtivo do consumidor.
Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Apel. n. 1000040-83.2018.8.26.0664, Rel. Des.
Ramon Mateo Júnior, j. 17-07-2018).
“DANOS MATERIAIS. Operações fraudulentas. Atualização de
módulo de segurança que fragilizou o sigilo da operação realizada pelos correntistas. Falha
na prestação de serviço. Culpa exclusiva das vítimas não comprovada. Responsabilidade
objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Dever
de restituição integral dos valores subtraídos à apelada. Sentença mantida.” (Apel. n.
1115941-79.2017.8.26.0100, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 04-07-2018).
Com efeito, não logrou o banco respaldar com prova cabal sua
alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelos
autores ou por pessoa por eles autorizada, inexistindo nestes autos elementos probantes
convincentes de que as movimentações contestadas (empréstimo e transferências
bancárias) tenham sido efetivamente realizadas pelos correntistas.
Inarredável então a responsabilidade da casa bancária pela
restituição dos valores indevidamente lançados a débito na conta corrente dos autores, em
razão do defeito na prestação do serviço bancário, que permitiu a realização das operações
financeiras impugnadas, no valor de R$ 55.598,64, [houve quatro transferências bancárias
indevidas e de valores vultosos (fls. 22)], devendo, portanto, responder o banco pelo vício
de segurança do serviço bancário disponibilizado aos correntistas, cumprindo destacar,
neste aspecto, que, conquanto tenha aduzido o banco que os correntistas utilizaram sua
senha secreta, token de segurança e qrcode para a efetivação das operações bancárias
contestadas, não produziu prova eficaz de suas alegações (fls. 60/81 e 152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010351-91.2019.8.26.0602 -Voto no 38008
5
Deveras, exsurge indisputável dos autos a responsabilidade da casa
bancária no episódio de que se cuida, ao negligenciar em seu encargo de assegurar a
eficiência e a segurança do serviço prestado aos consumidores, razão pela qual, uma vez
não comprovada a culpa exclusiva dos correntistas, nos termos do artigo 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor, era mesmo de se aplicar ao caso em exame a regra da
Súmula n. 479, do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado preconiza que “as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
E, conquanto tenha aduzido a casa bancária que as operações
realizadas pela rede mundial de computadores apenas podem ser operacionalizadas por
intermédio de computadores e celulares previamente cadastrados, dúvida alguma
remanesce de que sequer comprovou que as transferências bancárias impugnadas foram
realizadas por meio aparelho celular pertencente aos autores, indisputável, portanto, a falta
de prova da alegação da verificação de culpa exclusiva da parte ativa.
E, além do prejuízo material, os danos morais indenizáveis também
resultaram caracterizados na hipótese vertente, pois emerge cristalino dos autos a
responsabilidade do réu no episódio de que se cuida, ao negligenciar em seu encargo de
assegurar a eficiência do serviço prestado aos consumidores, acarretando-lhe inegáveis
danos morais, ante a vulnerabilidade do serviço bancário colocado à sua disposição,
porquanto intuitivo o sério abalo psicológico acarretado aos clientes [pessoas físicas] do
banco, em função de transferências não autorizadas de recursos consideráveis de sua conta
corrente, constituindo o evento causa suficiente a gerar o dever de indenizar por danos
morais, cuja prova, porque afeta direitos da personalidade, conforma-se com a mera
demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador
opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa).
Neste sentido, há precedentes nesta Corte:
“Indenização Dano material e moral Saques indevidos em conta
corrente Responsabilidade objetiva do banco Risco profissional Reembolso devido
Dano moral caracterizado Verba devida Recurso provido.” (Apel 7.145.710-2, Rel.
Des. Silveira Paulilo, j. 13/12/2008).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transferências e empréstimos
indevidos na conta corrente do apelado. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova
pela verossimilhança da versão do apelado. Dever do apelante de demonstrar que não
houve movimentação indevida da conta, ônus do qual se descurou. Responsabilidade
objetiva do prestador de serviço na hipótese. Dever de zelar pela segurança do serviço
prestado. Artigo 14 do CDC. Ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu. Caso
fortuito interno. Precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo. Súmula n.
479 do STJ.” (Apel. 0135605-03.2009.8.26.0001, Rel. Des. Castro Figliolia, j.
06-02-2013).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Movimentação na conta corrente da autora - Depósitos, transferências e saques
- Lançamentos não reconhecidos - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010351-91.2019.8.26.0602 -Voto no 38008
6
14, § 3o, da lei consumerista - Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo
dano causado por defeito na prestação de serviços - Indenização devida - Elevação do
montante
indenizatório
-
Recurso
do
Banco
não
provido.”
(Apel.
9192846-76.2009.8.26.0000, Rel. Des. Mário de Oliveira, j. 07-05-2012).
“INDENIZATÓRIA. Autor que teve indevida transferência de valor
em sua conta corrente. Instituição financeira que não produziu provas aptas a demonstrar
que as transações foram efetuadas pelo correntista. Inteligência dos artigos 6o, inciso V, e
14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Dever de indenizar é de rigor. Dano
moral caracterizado. Quantum fixado em primeiro grau, todavia, que não se pautou dentro
dos parâmetros norteadores para casos como o dos autos. Majoração. Razoabilidade.
Devolução em dobro. Não cabimento. Critério sucumbencial mantido. Recurso do autor
provido, em parte, e improvido o do réu.” (Apel. 0001689-33.2012.8.26.0334, Rel. Des.
Ligia Araújo Bisogni, j. 07-05-2014).
E, com relação a pessoa jurídica, ao contrário do aduzido pelo
banco, houve abalo a honra objetiva da empresa recorrida ante a indevida inclusão de seu
nome no cadastro de inadimplentes do SCPC/Serasa (fls. 35/36, 38 e 153/160).
De fato, a inscrição do nome da empresa recorrida em cadastros de
inadimplentes configurara danos morais indenizáveis, valendo anotar que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, “consoante a
jurisprudência desta Corte, 'nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica' (REsp n.
1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)” (AgRg no
AREsp 821.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26/04/2016, DJe 03/05/2016).
Com efeito, a abusiva inscrição do nome da empresa autora em banco
de dados de maus pagadores (fls. 35/36, 38 e 153/160), acarretou-lhe inegáveis danos
morais que, na espécie, prescindem de prova do efetivo prejuízo, porquanto intuitiva a
lesão ao bom nome da pessoa jurídica atingida por tão grave restrição, que, como é sabido,
importou em (falsa) impressão, no momento de sua verificação, de incapacidade do autor
em honrar seus compromissos, originando-se então os danos morais indenizáveis, que
decorrem pura e simplesmente do ilegal registro feito.
Assim, configurados os danos morais, bem é de ver que, considerado
o critério de que a indenização não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, mas
considerando o aspecto inibitório da condenação ora enfocada, em relação ao autor do
ilícito, a fim de que invista na qualificação de seus prepostos, de sorte a aprimorar seus
procedimentos, não há se olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de
molde ao menos a mitigar os sérios contratempos experimentados pelos lesados,
afigurando-se, sob tal perspectiva, razoável seja a indenização preservada nos módicos R$
10.000,00 arbitrados na r. sentença, mesmo porque “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010351-91.2019.8.26.0602 -Voto no 38008
7
Andrighi, j. 20/09/01), não se justificando, em consequência, o pleito de redução da
obrigação ressarcitória formulado pela instituição financeira.
Em suma, a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial não
merece reparos, elevados os honorários devidos ao advogado dos autores, em virtude do
trabalho adicional realizado na etapa recursal (fls. 182/192), para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura digital)